Tribunal: TJBA
Processo: 8185901-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8185901-18.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: DEIVERSON SANTOS SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. POLÍTICA ANTIMANICOMIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por DEIVERSON SANTOS SILVA contra sentença que o absolveu impropriamente pela prática de crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), reconhecendo sua inimputabilidade por esquizofrenia paranoide, e lhe aplicou medida de segurança de internação em hospital de custódia por prazo indeterminado, com mínimo de um ano. O apelante pleiteia a substituição da internação por tratamento ambulatorial, alegando desproporcionalidade da medida, existência de suporte familiar, tratamento já em andamento e violação à política anti-manicomial vigente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a medida de segurança de internação aplicada ao réu inimputável deve ser substituída por tratamento ambulatorial, considerando as particularidades do caso, o princípio da proporcionalidade e as diretrizes da política anti-manicomial estabelecida pela Resolução CNJ n. 487/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo em crimes apenados com reclusão, as particularidades fáticas podem justificar a imposição de tratamento ambulatorial, devendo prevalecer o objetivo terapêutico da medida de segurança e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade sobre a natureza da pena abstratamente prevista. 4. A escolha da medida de segurança deve considerar a periculosidade do agente e não apenas a natureza da pena do crime praticado, cabendo ao julgador optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável, conforme orientação dos Embargos de Divergência no REsp 998.128/MG do STJ. 5. No caso concreto, diversos fatores indicam a adequação do tratamento ambulatorial: primariedade do agente, ausência de elementos concretos demonstradores de periculosidade social, suporte familiar efetivo, tratamento já em andamento sob supervisão familiar, e o fato de que a condição mental decorreu de trauma pela perda de irmãos próximos. 6. A Resolução CNJ n. 487/2023, que institui a Política Anti-manicomial do Poder Judiciário, prioriza expressamente o tratamento ambulatorial em detrimento da internação, tendo sido implementada no TJBA pelo Provimento Conjunto CCG/CCI-03/2024, tornando a manutenção da internação contrária às diretrizes atuais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido para substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial. Tese: "1. A imposição de medida de segurança deve considerar primordialmente a periculosidade do agente e as particularidades do caso concreto, não se limitando à natureza da pena abstratamente prevista para o delito. 2. O tratamento ambulatorial é medida adequada e proporcional quando há suporte familiar efetivo, ausência de periculosidade concreta e tratamento médico já em andamento, mesmo em crimes apenados com reclusão. 3. A Política Antimanicomial estabelecida pela Resolução CNJ n. 487/2023 prioriza o tratamento ambulatorial, devendo a internação ser medida excepcional e devidamente fundamentada." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, arts. 26, caput, e 97; Código de Processo Penal, art. 386, V; Resolução CNJ n. 487/2023; Provimento Conjunto TJBA CCG/CCI-03/2024. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgInt no REsp 1.805.564/MS, Sexta Turma, j. 26.11.2019; STJ, EREsp 998.128/MG, Terceira Seção, j. 27.11.2019. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL 8185901-18.2022.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante DEIVERSON SANTOS SILVA e, Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim decidem pelas razões a seguir expostas.